Tribunal: STF
Processo: Rcl 83008
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Célio Schernosk Ribas em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em sede de agravo interno, nos autos do processo nº 0006287-40.2024.8.16.0123, integrado pelo julgamento dos embargos de declaração (Processo nº 0002784-74.2025.8.16.0123), por suposta ofensa ao quanto decidido no Tema 514 da repercussão geral. 



    A parte reclamante alega que não há divergência nos autos quanto ao fato de que “os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto Estadual n. 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei Estadual nº 6.174/70” (eDOC 1, p. 3). 



    Assevera que, na hipótese, houve inegável redução de vencimentos, considerando-se a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que viola o art. 37, XV, da Constituição Federal. 



    Afirma que, apesar de constar das folhas de pagamento de abril de 2005 em diante, carga horária de quarenta horas, não houve alteração em seus vencimentos. 



    No entanto, destaca que no acórdão reclamado prevaleceu o entendimento de que “a jornada de trabalho do Reclamante no cargo de Odontólogo do Estado do Paraná, era de vinte horas semanais até a efetiva criação do Quadro Próprio dos Servidores da Secretaria de Estado da Saúde – QPSS” (Doc. XII - Lei Estadual 18.136, de 03.07.2014)” (eDOC 1, p. 6).



    Ressalta que não foi garantido o direito à irredutibilidade de vencimentos, ”mas exigiu-lhe, implicitamente, a prestação de quarenta horas semanais de trabalho, a partir da criação do quadro próprio dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde” (eDOC 1, p. 7). 



    Desse modo, alega que o acórdão reclamado, sem apresentar distinguishing, decidiu pela inaplicabilidade parcial do Tema 514 da repercussão geral, após a edição da Lei Estadual 18.136/2014. 



    À vista do exposto, requer a procedência da reclamação para declarar (eDOC 1, p. 11):



     “que o Reclamante não estava obrigado, mesmo após o advento da Lei Estadual nº 18.136, de 03.07.2014, ao cumprimento de jornada de trabalho ao Estado do Paraná superior a 20 (vinte) horas semanais, em razão do não cumprimento pelo Ente Público de sua obrigação perante o servidor de corrigir proporcionalmente os seus vencimentos, em atenção ao disposto na Constituição Federal, art. 37, inc. XV”.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



     Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado.



    Por ocasião do julgamento do RE 660.010-RG, Tema 514, processo submetido à sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Corte, ao decidir sobre a possibilidade de aumento da carga horária de servidores públicos sem a devida contraprestação remuneratória, firmou o seguinte entendimento:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do saláriohora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratório. (…)” (ARE 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.2.2015).



    Com efeito, na controvérsia em análise, ao julgar o agravo interno, o órgão reclamado concluiu que o acórdão originário não dissentiu da tese julgada no paradigma, até a edição da Lei 18.136/2014, mantendo a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 514 da repercussão geral.



    Eis o teor do ato reclamado (eDOC 18, p. 1):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUMENTO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO REMUNERATÓRIA. ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO DO SERVIDOR NA SITUAÇÃO PREVISTA NO TEMA 514/STF ATÉ A EDIÇÃO DA LEI Nº 18.136/2014. ANÁLISE DE IRREGULARIDADE INVIÁVEL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A decisão proferida pelo órgão fracionário está em conformidade com a tese fixada no Tema 514/STF, porquanto reconhecido o enquadramento do agravante na situação nela prevista até a edição de Lei Estadual que trata de sua jornada de trabalho. 2. A revisão da decisão colegiada demandaria a análise do contexto fático-probatório do processo e de normas infraconstitucionais, o que não se admite na via do Recurso Extraordinário. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (grifos nossos)



    Diante de tal contexto, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória, uma vez que o Tribunal de origem, atuando dentro de sua competência, procedeu regularmente à análise da tese ao caso. 



    Nesse sentido, em caso similar, em sede de recurso extraordinário, confira-se o seguinte precedente:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2021. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ÁREA DE SAÚDE. REGIME ESTATUTÁRIO. LEI ESTADUAL 13.666/2002. PREVISÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS VENCIMENTOS.  TEMA 514  DA  REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 10.219/1992 e 13.666/2002; e Decreto Estadual 4345/2005), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. O Tribunal de origem afastou a afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, por concluir que a Recorrente, na qualidade de servidora sob regime estatutário, estava legalmente submetida à Lei 13.666/2002, a qual previa a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais antes da edição do Decreto Estadual 4.345/2005.



    Inaplicável, portanto, à hipótese, o Tema 514 da repercussão geral (RE-RG 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli).



     3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.338.563-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.03.2022). 



    Inviável se mostra, na via reclamatória, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 48.269-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.11.2021). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 905.357 (TEMA 864/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



      I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por ausência de teratologia quanto à aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    2. A parte agravante sustenta equívoco na observância do referido tema e argui, para tanto, desnecessário o revolvimento do conjunto fático-probatório. 



    Pondera que, embora tenha sido reconhecida, na origem, a inconstitucionalidade da Lei distrital n. 5.008/2012, ante a implementação de reajuste salarial sem reserva orçamentária, não houve o restabelecimento do pagamento da gratificação suprimida por meio do aludido diploma legal, a implicar redução salarial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, considerada a tese fixada no Tema 864. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STF é no sentido de que o reexame do enquadramento de tese de repercussão geral, em sede de reclamação, é permitido apenas em situações de teratologia, o que não se verifica na espécie. 



    5. O Tribunal de origem estabeleceu a devida correspondência entre o caso e a tese jurídica firmada no Tema 864/RG, segundo a qual “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 



    6. Dissentir do entendimento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via reclamatória. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno desprovido” (Rcl 54.325-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.04.2025).



    Assim, para se alcançar entendimento diverso do que se chegou o Tribunal de origem, relativamente à aplicação do Tema 514, após a edição da Lei 18.136/2014, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que não é viável em sede de reclamação.



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente